Tribunal: TJSP
Processo: 0029435-29.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000683567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0029435-29.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
WALDIR FERREIRA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0029435-29.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - 2/3
VOTO No 2214
APELAÇÃO No 0029435-29.2018.8.26.0506 Ribeirão Preto
APELANTE: Waldir Ferreira da Silva
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Cássio Ortega de Andrade
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Demanda improcedente - Recurso do OBREIO em
que
pleiteia
a
procedência
dos
pedidos
-
Fundamenta a reforma na premissa de que estão
preenchidos TODOS os requisitos para a concessão
de benefício acidentário - Lesão em ombro -
Ausente incapacidade laborativa - Indenização
infortunística indevida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença de fls. 201/204 e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, por
entender o r. juízo a quo, com base no laudo pericial, ausente incapacidade
laborativa. Por fim, isentou o obreiro dos ônus de sucumbência, nos termos do
artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
O autor apelou (fls. 206/215), pugnando a reforma da r.
sentença, uma vez que os demais documentos médicos indicam que ostenta
incapacidade laborativa.
A autarquia apresentou contrarrazões (fls. 220/222).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, exercendo atividades de
moto-frete, sofreu acidente de trabalho em 21.06.2017, experimentando lesão
no ombro direito, com consequente redução da capacidade laborativa. Em
razão disso, requereu a concessão de benefício acidentário.
Realizada perícia médica judicial (fls. 150/155, complementação
a fls. 176/181), concluiu o perito, Dr. José Eduardo R. Jábali Jr., que as lesões
não são incapacitantes. Para melhor elucidação, transcrevo trecho do laudo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0029435-29.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - 3/3
“Ante o exposto, conclui-se que o autor apresenta
histórico de acidente de trabalho em junho de 2017
que causou luxação no ombro direito. Foi submetido a
tratamento conservador e no momento não apresenta
limitações funcionais nessa articulação que indiquem
restrições para o trabalho. Por outro lado, o autor
apresenta hipertensão arterial e doença coronariana
que não tem relação com o referido acidente e que
causam restrições para realizar atividades que exijam
grandes esforços físicos, mas que não impedem a
realização de suas atividades laborativas habituais.”
(destaque nosso - fls. 153).
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova técnica
hábil à formação do convencimento do juízo.
Como se vê, o expert foi contundente ao afastar a
incapacidade laborativa, atestando que o obreiro está totalmente apto a
exercer suas atividades habituais.
É importante consignar que as manifestações expendidas
relativas à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial,
deveriam vir sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que
não ocorreu in casu.
Portanto, a improcedência da demanda era mesmo de rigor,
pois em infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do
acidente ou da doença profissional, e não a lesão propriamente dita.
Por derradeiro, como bem estabelecido na r. sentença, o autor
fica isento do pagamento de quaisquer custas ou honorários sucumbenciais
em conformidade ao disposto no artigo 129, parágrafo único da Lei no
8.213/91.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do
obreiro.
MARCO PELEGRINI
Relator